Tribunal: TJSP
Processo: 1023006-07.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
r. Ausência de vedação legal ao reajuste do valor do prêmio em razão do aumento da idade do segurado. Demonstração, ademais, de ampliação do risco à medida que aumenta a idade do segurado, que não foi infirmada pelos autores. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1023006-07.2019.8.26.0114; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Milton Carvalho

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:
SEGURO DE VIDA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória desnecessária na hipótese.

Reajuste de 50% no valor do prêmio do seguro. Pedido de declaração de nulidade do aumento do valor do prêmio em razão da mudança de faixa etária do segurado.

Inexistência de abusividade. Aplicação da norma do art. 15 da Lei 9.656/98 aos contratos de seguro de vida por analogia que não se

Ementa:
SEGURO DE VIDA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória desnecessária na hipótese.

Reajuste de 50% no valor do prêmio do seguro. Pedido de declaração de nulidade do aumento do valor do prêmio em razão da mudança de faixa etária do segurado.

Inexistência de abusividade. Aplicação da norma do art. 15 da Lei 9.656/98 aos contratos de seguro de vida por analogia que não se revela adequada. Contratos que possuem objetos distintos e disciplina legal própria.

Planos de seguro e assistência à saúde se destinam a resguardar a vida e a saúde do próprio beneficiário, justificando-se a vedação ao aumento do prêmio por mudança de faixa etária após os 59 anos, para que o idoso não seja privado do acesso ao plano de saúde, tornando efetivos, assim o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos à vida e à saúde.

Seguro de vida que, por sua vez, possui caráter eminentemente patrimonial, pois não tem por finalidade proteger a vida do segurado, mas sim o seu patrimônio ou o dos seus familiares caso o risco coberto venha a se implementar. Ausência de vedação legal ao reajuste do valor do prêmio em razão do aumento da idade do segurado. Demonstração, ademais, de ampliação do risco à medida que aumenta a idade do segurado, que não foi infirmada pelos autores. Recurso provido.